Tribunal: TJSP
Processo: 1000334-44.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Dano moral e material. Golpe do motoboy. Relação de consumo, súmula 297 do STJ. Transações indevidas com uso de cartão de débito e crédito. Contexto dos autos que revela falha na prestação dos serviços. O risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, artigo 14 do CDC. Contexto probatório que autoriza o reconhecimento da responsabilidade civil do requerido. Lançamentos em fatura de cartão

Ementa:
Dano moral e material. Golpe do motoboy. Relação de consumo, súmula 297 do STJ. Transações indevidas com uso de cartão de débito e crédito. Contexto dos autos que revela falha na prestação dos serviços. O risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, artigo 14 do CDC. Contexto probatório que autoriza o reconhecimento da responsabilidade civil do requerido. Lançamentos em fatura de cartão de crédito e compras lançadas no débito declarados inexigíveis. Restituição simples dos valores devida. Danos morais configurados. Recurso parcialmente provido.